Tribunal: STF
Processo: RE 986530
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público federal. Reajuste de vencimentos. URP de abril e maio de 1988. Prescrição da pretensão não declarada na origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.